Tribunal: TJDFT
Processo: 0722120-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Vistos, etc. A certidão constante no ID n. 37671827 registra que a tentativa de intimação da Agravada FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA foi frustrada. No entanto, observo que o endereço diligenciado não corresponde ao indicado na petição inicial ID n. 123147831, dos autos principais 0707506-27.2022.8.07.0007. À Secretaria, para que expeça o mandado de intimação da Agravada FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA para o endereço constante no ID n. 123147831, dos autos principais 0707506-27.2022.8.07.0007, observando o nome fantasia da empresa. - FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (nome fantasia PEDRAGON) – Avenida Comercial, trecho 01, loja 08, Setor Habitacional Taquari, CEP 71.551-204. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator